Tribunal: TJBA
Processo: 8002749-12.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002749-12.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NEILSON ROCHA SMITH

Advogado(s)
:
CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL PARA 125%. PREVISÃO NA RESOLUÇÃO COPE 153/2014. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DE 1º TENENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 92, III, DA LEI ESTADUAL 7.990/2001. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. OMISSÃO NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. EMPREGO DA TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. PARÂMETROS A SEREM DEFINIDOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente a ação ordinária ajuizada por policial militar inativo, determinando o realinhamento de seus proventos, com a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) para o percentual de 125%, com pagamento retroativo, observada a prescrição quinquenal.

A questão em discussão consiste em determinar se a sentença recorrida incorreu em omissão por deixar de fixar expressamente a taxa SELIC como índice a ser utilizado para o cálculo da correção monetária e juros incidentes na condenação, conforme previsão da Emenda Constitucional nº 113/2021.

A pretensão recursal não merece acolhimento, pois a sentença recorrida não contém omissão a ser sanada, uma vez que determinou expressamente a aplicação das "correções legais" aos valores devidos a título de retroativos.

A expressão "correções legais" utilizada na sentença abrange tanto a incidência de correção monetária quanto de juros moratórios, segundo os índices legalmente estabelecidos, não havendo necessidade de fixação específica desses parâmetros no dispositivo sentencial.

A definição dos índices de atualização monetária e juros de mora, inclusive a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização, conforme previsto na Emenda Constitucional nº 113/2021, é matéria a ser tratada na fase de cumprimento de sentença, conforme expressamente consignado na decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Estado.

Incabível a reforma da sentença quando inexiste omissão a ser sanada, especialmente quando o próprio Juízo de primeiro grau já esclareceu que as atualizações serão apreciadas e apuradas por ocasião do cumprimento de sentença.

No mérito, correta a sentença ao reconhecer o direito do autor/apelado à majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) para o percentual de 125%, com base no art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 e na Resolução COPE nº 153/2014, considerando sua transferência para a reserva remunerada com proventos calculados com base na remuneração integral de 1º Tenente PM.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002749-12.2021.8.05.0256, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado NEILSON ROCHA SMITH.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.